Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707714-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: LEILIANE DA SILVA LEMOS REQUERIDO: UNIMED SEGURADORA S/A DESPACHO Em face do informe da apelante, no sentido de destacar o reiterado descumprimento da operadora de plano de saúde quanto aos termos determinados na decisão de ID Num. 44698049, fica a referida pessoa jurídica apelada intimada a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o efetivo cumprimento da mencionada decisão judicial, sob pena de majoração da multa fixada naquele decisum. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2023 14:16:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora